Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704398-20.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLATINUM AUTOMOVEIS IMPORTADOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação Cível interposta por Platinum Automóveis Importados Ltda. contra a sentença da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação anulatória de débito fiscal (com pedido de tutela de urgência) proposta em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido inicial (ID no 58599938). 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. Nos documentos de IDs no 58599942; 58599943, consta guia de preparo com respectivo comprovante de recolhimento direcionado para o Supremo Tribunal Federal, em nome de terceiro alheio ao processo (Auto Green Veículos Ltda.). 4. Intime-se o autor, Platinum Automóveis Importados Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO